Tribunal: TJES
Processo: 5017847-19.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017847-19.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEILTON ROCHA ARMONDES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO DAS FÉRIAS EM PECÚNIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por férias não usufruídas pelo autor, servidor público aposentado, referentes ao período aquisitivo de 01.01.1988 a 31.12.1988, reconhecendo o direito ao pagamento em pecúnia de 08 dias, com base na última remuneração do cargo.
2. O autor comprovou o saldo de férias não usufruído e alegou a impossibilidade de fruição em razão da aposentadoria publicada em 28.01.2020. O requerido alegou prescrição e ausência de comprovação de que o não gozo decorreu de impedimento da Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se o servidor público tem direito à indenização por férias não gozadas quando não houve concessão pela Administração antes da aposentadoria e restou comprovado saldo de dias não usufruídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A jurisprudência do STF reconhece o direito à conversão em pecúnia das férias não usufruídas por servidor aposentado, desde que reste comprovado o saldo e a impossibilidade de fruição.
5. O direito às férias é assegurado constitucionalmente (CF/1988, art. 7º, XVII e art. 39, §3º), e constitui verba de natureza indenizatória diante do desligamento do servidor sem o gozo do benefício.
6. No caso, comprovado o saldo de férias não gozadas e ausente demonstração de que a omissão decorreu de liberalidade do servidor, incide o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É devida a indenização por férias não gozadas a servidor público aposentado, quando comprovado o saldo remanescente e a ausência de fruição por omissão da Administração. 2. A indenização deve ter por base a última remuneração na ativa, acrescida de correção monetária e juros, conforme os índices aplicáveis à Fazenda Pública.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5017847-19.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS:LEILTON ROCHA ARMONDES

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO DAS FÉRIAS EM PECÚNIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por férias não usufruídas pelo autor, servidor público aposentado, referentes ao período aquisitivo de 01.01.1988 a 31.12.1988, reconhecendo o direito ao pagamento em pecúnia de 08 dias, com base na última remuneração do cargo.
2. O autor comprovou o saldo de férias não usufruído e alegou a impossibilidade de fruição em razão da aposentadoria publicada em 28.01.2020. O requerido alegou prescrição e ausência de comprovação de que o não gozo decorreu de impedimento da Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se o servidor público tem direito à indenização por férias não gozadas quando não houve concessão pela Administração antes da aposentadoria e restou comprovado saldo de dias não usufruídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A jurisprudência do STF reconhece o direito à conversão em pecúnia das férias não usufruídas por servidor aposentado, desde que reste comprovado o saldo e a impossibilidade de fruição.
5. O direito às férias é assegurado constitucionalmente (CF/1988, art. 7º, XVII e art. 39, §3º), e constitui verba de natureza indenizatória diante do desligamento do servidor sem o gozo do benefício.
6. No caso, comprovado o saldo de férias não gozadas e ausente demonstração de que a omissão decorreu de liberalidade do servidor, incide o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É devida a indenização por férias não gozadas a servidor público aposentado, quando comprovado o saldo remanescente e a ausência de fruição por omissão da Administração. 2. A indenização deve ter por base a última remuneração na ativa, acrescida de correção monetária e juros, conforme os índices aplicáveis à Fazenda Pública.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
LEILTON ROCHA ARMONDES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Sustenta o Requerente, em síntese, que ocupou cargo de Agente de Polícia Civil e que se aposentou no ano de 2020 sem que tivesse usufruído integralmente das férias dos períodos aquisitivos de 01/01/1988 a 31/12/1988, remanescendo o saldo de 08 dias. Diante da impossibilidade de gozo, postula a conversão em pecúnia.

Devidamente citado, o Requerido contestou. Arguiu a prescrição de fundo do direito e sustenta que se trata de direito disponível abdicado pelo Requerente, não sendo possível a conversão em pecúnia se não há provas de que a ausência de gozo se deveu a ato da administração.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13064111), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido exordial, condenando o Requerido a indenizar o(a) autor(a) nos valores relativos às férias do período aquisitivo referente a 01/01/1988 à 31/12/1988 (08 dias),
observada a última remuneração na ativa
, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública. Via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13064113). Em suas razões, aduz, o Autor deixou de comprovar que não gozou das férias vencidas por óbice imposto pela Administração Pública ônus que lhe competia. Por tal razão, a sentença deve ser reformada, para o fim de julgar improcedente a demanda.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID 13064115), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

O Estado é isento do recolhimento do preparo recursal.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Não foram suscitadas questões preliminares, o que permite a imediata apreciação do mérito recursal.

A controvérsia central reside em definir se o servidor público aposentado faz jus à indenização por férias não gozadas há considerável tempo (período aquisitivo de 1988) e qual o termo inicial para a contagem da prescrição de tal pretensão.

A tese do Recorrente se ampara na legislação estadual e na ausência de comprovação de óbice administrativo ao gozo das férias. Contudo, a matéria já se encontra pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores em sentido diametralmente oposto.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.254.456/PE), firmou o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional para requerer a indenização por licença-prêmio (e, por analogia, férias) não gozada é a data da aposentadoria do servidor. Isso ocorre porque, somente com a passagem para a inatividade, o direito de usufruir do descanso se torna impossível, nascendo, a partir daí, a pretensão de convertê-lo em pecúnia.

No caso dos autos, o Recorrido aposentou-se em 2020 (ato publicado em 28/01/2020) e ajuizou a presente ação em 2024, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito.

Superada a questão prejudicial, no mérito, a jurisprudência é uníssona ao reconhecer o direito à conversão em pecúnia das férias não usufruídas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Tendo o servidor trabalhado no período em que deveria estar em gozo de férias, o ente público se beneficiou de sua força de trabalho, sendo devida a correspondente contraprestação indenizatória.

Ademais, a alegação de que seria necessário comprovar o prévio requerimento administrativo e a recusa da Administração não merece prosperar. A concessão das férias é um dever-poder da Administração, que deve organizar suas escalas de serviço para garantir o descanso anual de seus servidores, conforme preceitua o art. 115 da LC/ES 46/94. A inércia em conceder o direito não pode ser utilizada como argumento para eximir-se da responsabilidade de indenizar, transferindo ao servidor o ônus por uma falha da própria gestão.

Assim, a sentença de primeiro grau, ao condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da indenização pleiteada, alinham-se perfeitamente à jurisprudência dominante sobre o tema, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente às custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)